Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729935-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RENAN TORRES JUNIOR AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE RENAN TORRES JÚNIOR em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0714906-92.2022.8.07.0007, determinou o desbloqueio dos valores irrisórios penhorados através do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 203947950, autos de origem): “Certifico que as pesquisas realizadas via SISBAJUD encontraram valores ínfimos com relação ao montante exequendo, os quais foram desbloqueados. Nos termos da portaria regulamentadora de atos ordinatórios deste Juízo, encaminho os autos para pesquisa de bens junto aos sistemas RENAJUD e SNIPER” Em suas razões recursais (ID 61786169), o agravante afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 293,08 na conta bancária do devedor. Todavia, o juízo de origem determinou o desbloqueio, ao fundamento de que se trata de quantia irrisória. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhora de valor irrisório não impede sua penhora via Bacenjud, bem como não justifica o desbloqueio. Entende que a decisão é contrária ao entendimento do STJ, bem como causa lesão grave ao credor, que possui o direito de receber a quantia penhorada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é importante pontuar que o presente agravo foi interposto em desfavor da certidão emitida pelo cartório da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que exercendo a função delegada pelo magistrado, conforme constou na decisão de ID 198598648, autos de origem, determinou o desbloqueio da quantia bloqueada através do sistema Sisbajud. Desse modo, embora o desbloqueio tenha sido efetivado pela secretária através de mero despacho, trata-se de ato delegado pelo magistrado, passível de ser questionado por agravo de instrumento. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se do extrato do sistema Sisbajud que foi penhorada a quantia de R$ 293,08 (ID 203947952, autos de origem). O juízo de origem determinou o desbloqueio, ao argumento de que se trata de valor irrisório. De fato, o valor bloqueado trata-se de quantia módica comparada ao valor executado. Todavia, a constrição e liberação do valor poderá amortizar a dívida, sem incidir em custos para a parte credora. Com efeito, o sistema Sisbajud permite a penhora “on line”, de forma rápida, prática e sem grandes formalidades. Assim sendo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 836 do CPC, que prevê que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução” não se aplica ao caso de penhora através do sistema SISBAJUD, uma vez que não há acréscimo de despesas para o credor e nem para o devedor. Além disso, pode contribuir para o abatimento do débito. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOART.535DOCPCNÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aoart.535doCPC/1973. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que airrisoriedadedo valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. (REsp n. 1.646.531/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017.) (destaquei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" ( AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2255131 SP 2022/0371776-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023) (destaquei). PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados". 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1766550 RS 2018/0236625-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei). No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado; ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, aplicando-se as regras atinentes ao condomínio em razão da cuja cotitularidade, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. 2.1. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, fixou a seguinte tese: "É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). 2.3. No caso dos autos, nada indica que a obrigação executada contra o agravante possa também ser atribuída ao cotitular da conta. Por isto, o valor depositado na conta deve ser tido como de propriedade de ambos os titulares da conta, e a penhora deve incidir somente em 50% (cinquenta por cento) daquele valor. 3. A quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravante não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. No caso em comento, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de abril/2022 (ID 122676310 na origem) afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado. 4. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica. Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1628224, 07205772020228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 836 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO. VEÍCULO UTILIZADO PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Já proferida decisão anterior confirmada em sede recursal, inviável é a reanálise das questões que teriam ensejado nulidade processual, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente. 3. É descabida a alegação de impenhorabilidade de automóvel por ser essencial à locomoção dos executados, idosos, pois o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 833, inciso V, a impenhorabilidade de veículo utilizado como ferramenta de trabalho para a geração de renda necessária à subsistência da parte executada. Não é este o caso dos autos. Também não se trata de penhora de veículos automotores adaptados para pessoas com restrição de locomoção. No caso, embora os executados sejam idosos, poderão se valer de outros meios de transporte para se locomover. 4. Nas hipóteses em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, como no caso dos autos, os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864704, 07059131320248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1278056, 07012895720208070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Nesse contexto, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do devedor. Nesse contexto, em sede de juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a liberação dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora